Tribunal: TJDFT
Processo: 0713090-31.2025.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Consumidor. Recurso inominado. Seguro de vida. Cobertura para doenças graves. Negativa de pagamento da indenização securitária. Descumprimento contratual. Dano moral não configurado. Recurso provido.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado (ID 77373554) interposto pela ré contra a sentença (ID 77373545) que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condená-la ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 1.1. Em suas razões recursais, a ré/recorrente reitera o pedido de improcedência da indenização por danos morais, sob o argumento de que o mero descumprimento contratual, por si só, não comprova a existência de dano extrapatrimonial, tratando-se de mero dissabor. 1.2. Contrarrazões pela manutenção da sentença (ID 77373661).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a negativa de pagamento da indenização securitária pela ré (a qual foi condenada ao pagamento securitário nos autos do processo n.o 0711687-61.2024.8.07.0020) violou direito da personalidade da autora a ponto de configurar dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho, “dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima” (in Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78).
4. O mero descumprimento contratual não comprova a existência do dano extrapatrimonial. Desse modo, sem a demonstração de qualquer mácula à dignidade e honra da parte requerente, muito menos que tenha sido submetida a situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto o fato narrado, embora inoportuno, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Na vida social moderna, inevitavelmente, alguns dissabores geram aborrecimentos, mas não a ponto de justificar a compensação extrapatrimonial.
5. A prova dos autos demonstra que a ré negou o pagamento da indenização securitária, o que ensejou o ajuizamento de demanda prévia (processo no 0711687-61.2024.8.07.0020), na qual foi reconhecido o direito da autora ao recebimento da cobertura. Todavia, não há nos presentes autos comprovação de violação de direito da personalidade da autora que ultrapasse o mero aborrecimento decorrente do inadimplemento. Não se descura da expectativa frustrada, especialmente diante do diagnóstico de doença grave (ID 77373516), mas é necessário que a parte demonstre que esse abalo ultrapassou a barreira do aceitável e que outras consequências desagradáveis daí advieram.
6. Sem a efetiva demonstração de ofensa aos direitos da personalidade, não se observa dano moral em dimensão passível de indenização. A situação vivenciada, apesar de lamentável, resolveu-se na esfera patrimonial com o cumprimento da obrigação principal determinada na ação anterior, não se vislumbrando desdobramentos extraordinários que justifiquem uma reparação de ordem moral.
7. E, a par do processo no 0711687-61.2024.8.07.0020, quando o autor buscou a tutela jurisdicional para o cumprimento do seguro contratado - indenização securitária -, deixou de pleitear outros efeitos jurídicos do descumprimento resultando o óbice do art. 508, CPC
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.
8. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
9. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).
__________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.